Tribunal: TJMT
Processo: 0001495-37.2015.8.11.0078
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001495-37.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IRINEU COZER - CPF: 091.755.399-34 (APELANTE), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (APELADO), LEONARDO ROSSATO - CPF: 024.715.539-07 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), PEDRO ROCHA VIEIRA - CPF: 123.386.648-68 (APELADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0061-24 (APELADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL PENHORADO – BEM HIPOTECADO E COM REGISTRO DA HIPOTECA E DA PENHORA AVERBADO À MARGEM DA MATRÍCULA – TERCEIRO QUE ALEGA SER LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO OU POSSE – SUBMISSÃO AO EFEITO ERGA OMNES DA HIPÓTECA – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. A ação de embargos de terceiro é o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio ou mesmos os direitos obrigacionais daquele que, mesmo não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual que o terceiro possui para buscar o desfazimento, ou, ao menos, a inibição dos seus efeitos, do ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito (CPC/73, art. 1.046; atualmente, CPC/15, art. 674).
2. “Constituindo o imóvel penhorado garantia hipotecária de cédula de crédito industrial devidamente registrada, evidencia-se escorreita a penhora e, assim, improcedentes os embargos de terceiro. (STJ – Segunda Seção – AR nº 3.395/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 28/11/2012 - DJe 04/12/2012). 3. Uma vez que a prática de atos atinentes à alienação judicial do bem diz respeito ao campo do direito de propriedade, não há óbice ao prosseguimento dos atos de alienação judicial de imóvel há muito hipotecado e penhorado, ambos os eventos devidamente registrados na matrícula do bem, nos autos da execução conexa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001495-37.2015.8.11.0078 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IRINEU COZER contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
” (Proc. nº 0001495-37.2015.8.11.0078 – Código 83218), ajuizada pelo apelante contra
BUNGE ALIMENTOS S.A. e PEDRO ROCHA VIEIRA (sucedido processualmente por seu Espólio),
julgou o pedido improcedente, pois, segundo apreciação do magistrado, “
por força de transmissão com base na lei, a União transferiu a posse e propriedade do imóvel objeto da lide para o Sr. Pedro de Rocha Vieira, logo, este, no pleno exercício de seu direito de propriedade e posse, hipotecou o imóvel em favor do Banco do Brasil
”, sendo assim, “
a hipoteca constituída sobre o imóvel é absolutamente legal e valida
” (cf. Id. nº 63808966).

O apelante alega que exerce “
há vários anos a posse de uma área de terras de aproximadamente 150 alqueires (cento e cinquenta alqueires) localizada no município de Sapezal/MT, área que
(...)
adquiriu por intermédio de contrato de compra e venda de direitos possessórios no ano de 1982, e desde então a mantém produtiva com o desenvolvimento da agricultura
”, sucedendo, porém, que “
essa mesma área rural agora foi objeto de penhora com designação de leilão por hasta pública nos autos da execução por titulo extrajudicial
(Proc. n° 145-97.2004.811.0078 - Código 8491)”.

Diz que “
os limites e confrontações do imóvel dado em garantia nos autos executórios
(...)
não representam a realidade fática, vez que não refletem a ocupação atual do bem (posse), inclusive se sobrepõe a parte da Fazenda Buriti, registrada no CRI de Sapezal sob o n° 896, que é de
(sua exclusiva)
posse e propriedade do embargante
”.

Afirma que comprovou cabalmente que, desde que a adquiriu, sempre esteve na posse da área em litigio, tanto é que, conforme demonstrou neste feito, buscou a proteção possessória nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. n°
331-23.2004.8.11.0078 – Código 15312
), por ele proposta contra
João Batista Contato, Gilberto Rodrigues, Dejamil da Silva e Egídio Valério, inclusive, recentemente, nos autos do cumprimento provisório de sentença vinculado àquele feito (
Proc. n°
2440-19.2018.811.0078 – Código
110654), foi-lhe garantido pelo Juízo o exercício possessório da área até segunda ordem, e, ainda mais relevante, sagrou-se vencedor nos autos da ação “
Reivindicatória
”

ajuizada em seu desfavor pelo ora embargado/apelado Pedro Rocha Vieira (Proc. nº
1251-60.2005.8.11.0078 – Código 27605
), tendo sido julgado improcedente o pedido autoral de imissão na posse por força do direito de propriedade que alega ter sobre o bem.

Sustenta, nessa perspectiva,

que,

“
ao contrario do que consta na sentença recorrida, não poderia o sr. Pedro Rocha Vieira hipotecar um imóvel, na época a favor do Banco do Brasil, cuja posse, com base no direito de propriedade, não fora reconhecida pelo Juízo a quo
”, e finaliza asseverando que, “
comprovada a posse do embargante/apelante, nos termos da citada legislação vigente, certo é a (necessidade) de suspensão das medidas constritivas, no caso, a designação de leilão para a venda do imóvel penhorado nos autos executivos
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para seja “
decretada a nulidade da r. sentença recorrida, determinando a suspensão das medidas constritivas do feito executivo
(...)
e a imediata liberação do bem em constrição judicial (matricula n° 11.431 do CRI de Tangara da Serra) nos autos de execução, em virtude da posse do apelante incidente sobre a respectiva área rural
”
(cf. Id. nº 63806972 ao 63806984).

A apelada Bunge apresenta as contrarrazões de Id. nº 63808999, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Mesmo intimado, o Espólio/apelado não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 63808985 - pág. 3).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito desta lide envolve idêntico contexto e, basicamente, a mesma discussão fático-jurídica travada nos autos da ação de
Embargos de Terceiro (Proc. nº 0001521-35.2015.8.11.0078 - Código 83283), ajuizada pelo terceiro João Batista Contato contra os aqui também embargados Espólio de Pedro Rocha Vieira e Bunge Alimentos, em razão - e para a impugnação - do mesmo ato judicial que levou o aqui embargante/apelante Irineu Cozer a propor esta demanda, a saber, a d
ecisão proferida nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. n° 145-97.2004.811.0078 - Código 8491), onde a
Bunge e o Espólio de Pedro Vieira
figuram, respectivamente, como exequente e executado
, que autorizou que o imóvel penhorado naqueles autos (matrícula nº 11.431 do SRI da comarca de Tangará da Serra/MT) fosse levado à hasta pública.

Cito essa circunstância porque, no início do mês passado, na sessão de julgamento do dia 03.08.2021, esta eg. Câmara analisou e debateu justamente o mérito dos embargos propostos por
João Batista Contato
(RAC nº 001521-35.2015.8.11.0078), e, por votação unânime, negou provimento ao apelo interposto pelo lá embargante (
João Batista Contato),
ratificando a sentença de improcedência proferida naqueles autos, esta que, registra-se, contém a mesma fundamentação que é vista na sentença proferida nestes autos e que, agora, é objeto de impugnação recursal do aqui embargante Irineu Cozer, então, para evitar desnecessária tautologia, considerando que já realizei exame minucioso do mesmo quadro controvertido naquele feito, reporto-me aos seguintes excertos do voto conduto do acórdão lá proferido que ferem com precisão o mérito desta controvérsia:

“Em 15.06.1999, o Banco do Brasil ajuizou ação de execução contra Espólio de Pedro Rocha Vieira em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 98/00191-4, instrumento constituído com garantia hipotecária recainte sobreo imóvel rural de 456,89 hectares, matriculado sob nº 11.431 junto ao SRI do Município de Tangará da Serra/MT; posteriormente, a apelada Bunge ingressou nos autos da ação de execução em razão de cessão do crédito feita em seu favor pelo Banco/exequente (Número Único 145-97.2004.8.11.0078).

Em 21.07.1999, foi efetivada a penhora do imóvel objeto da hipoteca cedular (Matrícula nº 11.431 do SRI de Tangará da Serra/MT), e na sequência foram designadas as datas para a realização da hasta pública do bem (...), foi quando então o apelante ajuizou a ação de embargos de terceiro, dizendo-se o legítimo possuidor do imóvel, conforme, inclusive, já reconhecido judicialmente tanto nos autos da ação de Reintegração de Posse nº 331-23.2004.8.11.0078 – Código 15312, como nos autos da ação Reivindicatória nº 1251-60.2005.8.11.0078 (cf. Id. nº 32708978/32873471).

O art. 674 do CPC/2015 estabelece que, quem “
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”.

A boa-fé do terceiro adquirente é presumida (Súmula 375/STJ), especialmente quando o comprador adota medidas no interesse da verificação da real e atual situação do imóvel, e, após a realização das pesquisas cabíveis, nenhuma restrição ou qualquer outra espécie de ônus é encontrada.

Consta da certidão da matrícula do imóvel que, em 25.09.1996, Pedro Rocha Vieira, por meio de contrato de compra e venda celebrado entre ele e Marcos Antônio de Souza, adquiriu a propriedade do imóvel em questão (Matrícula nº 11.431 do SRI de Tangará da Serra/MT, com área de 456,89 hectares - R.2 – cf. Id. nº 32875974 – pág. 1).

Anteriormente, ainda conforme a prova documental, Marcos Antônio de Souza obtivera a propriedade do imóvel da UNIÃO, como se vê do ‘Título de Propriedade sob condição resolutiva’ vinculado ao Id. nº 32875479 – págs. 03/05.

E, em 30.09.1998, Pedro Rocha e sua esposa Francisca Leite Vieira emitiram a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 98/00191-4 em favor do Banco do Brasil, e deram o imóvel em garantia hipotecária, gravame devidamente averbado à margem da matrícula do imóvel sob o número R. 8-11.431 (cf. Id. nº 32874976 – pág. 2), sucedendo que, posteriormente, em 03.08.1999, foi averbada a penhora do mesmo imóvel por força de decisão proferida nos autos daquela ação de execução (Número Único 145-97.2004.8.11.0078 – cf. Id. nº 32875478 – pág. 3).

(...)

Conquanto o apelante insista em que seja o legítimo possuidor da área em litígio, não há prova de suas alegações, até mesmo porque, ainda que o apelante de fato tenha se sagrado vencedor naquelas demandas – ação de Reintegração de Posse (Número Único 331-23.2004.8.11.0078 – Código 15312), movida por Irineu Cozer contra o apelante, e também contra Gilberto Lacerda Rodrigues, Dejamil Vasconcelos da Silva e Egídio Valério, e ação Reivindicatória (Número Único 1251-60.2005.8.11.0078), movida por Irineu Cozer contra o apelante, e também contra
Egidio Valério e Gilberto Lacerda Rodrigues –, não se discutiu, ou, ao menos, não restou comprovado nos autos que, no âmbito desses referidos processos,
tenha sido travada discussão sobre o exercício possessório entre o apelante e o Espólio de Pedro Rocha, adquirente da propriedade do imóvel, conforme matrícula nº 11.431 do SRI do Município de Tangará da Serra/MT (R.2 – cf. Id. nº 32875974 – pág. 1), e não se pode confundir a situação retratada nos presentes autos com o quadro circunstancial daquelas lides diversas, movidas contra o apelante por Irineu Cozer, terceiro estranho ao presente caso.

O art. 1.225, IX, do CC, estabelece que a hipoteca constitui direito real, e o art. 1.227 do CC dispõe que os ‘
direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código
’.

L
uiz Guilherme Loureiro, sobre o surgimento do registro de imóveis, leciona que:

‘Historicamente, a finalidade precípua do Registro de Imóveis foi garantir a publicidade das hipotecas. Em um país em via de industrialização, era preciso estimular o crédito e, consequentemente, instituir um sistema de garantias reais estável e seguro. Daí a necessidade de conferir ampla publicidade às hipotecas, de forma que os credores hipotecários tivessem certeza da existência, validade e eficácia de seus direitos reais de garantia.’ (
LOUREIRO, Luiz Guilherme.
Registros Públicos: Teoria e Prática
.
São Paulo: Editora Método, 2010
).

De todo modo, a hipoteca estabelece uma obrigação passiva universal de respeito ao direito por ela constituído. Como a hipoteca, uma vez inscrita, cria um vínculo real entre o credor e a coisa, vínculo que é oponível
erga omnes
, aquele que se diz legítimo possuidor do imóvel hipotecado não pode impedir que o bem seja objeto de execução; o imóvel
objeto de discussão está gravado com garantia hipotecária, devidamente registrada na matrícula do bem, tornando público o ônus existente sobre o imóvel, registre-se uma vez mais.

Sobre o registro da hipoteca e seus efeitos, a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

‘Somente com o registro da hipoteca nasce o direito real. Antes dessa providência o aludido gravame não passará de um crédito pessoal, por subsistente apenas
inter partes;
depois do registro, vale
erga omnes.
Por essa razão, salienta Caio Mario da Silva Pereira que o registro é o momento culminante da hipoteca e que o título e a especialização são os elementos preparatórios ou causais. O registro, aduz, é a operação geradora do direito real.

O registro é, assim, indispensável á validade da hipoteca em relação a terceiros. Embora se afirme que vale entre as partes, independentemente desse registro, em realidade o seu valor é praticamente nenhum, como assevera Orlando Gomes, porque não assegura o direito de preferência na execução. O registro é necessário, destarte, para valer entre as partes e terceiros como direito real. Daí a peremptória proclamação de Lacerda de Almeida: ‘No direito atual, hipoteca não registrada é hipoteca não existente.’

O registro confere a indispensável publicidade à hipoteca. A partir da sua efetivação todos terão ciência de que o bem especificado está suejto ao ônus hipotecário. Desse modo, se alguém tiver interesse em sua aquisição, ou em recebê-lo em subipoteca, poderá consultar o cartório respectivo para cientificar-se da existência do aludido ônus real.’ (Direito Civil brasileiro, vol. V, 4ª ed., p. 575-577)

Ainda sobre essa temática, seguem os ensinamentos de Caio Mário da Silva Pereira:

‘O
registro

é o momento culminante da hipoteca
. O título e a especialização, os elementos preparatórios ou causais. A inscrição é a operação geradora do direito real. O elemento constitutivo do direito de hipoteca, propriamente dito. Enquanto não inscrita, a hipoteca não passa de crédito pessoal, porque subsistente apenas
inter partes
. Depois de inscrita, vale
erga omnes
:direito real. O Código Civil de 1916 o dizia (art. 848), em termos que mereceram censura dos doutos, ao proclamar que as hipotecas ‘somente valem contra terceiros’ desde a data da inscrição; então naõ existe hipoteca (direito real de garantia) antes da inscrição, pois que a sua utilidade econômica e jurídica está na oponibilidade aos credores (terceiros). Esta, alias, a proclamação enfática de Lacerda de Almeida:
hipoteca não registrada é hipoteca não existente.
Por tal razão, o dispositivo não encontra correspondente no Código de 2002.

Direito real que opõe-se aos credores quirografários do devedor, como aos terceiros adquirentes; opõe-se, ainda, a outro credor, dito hipotecário, que não haja registrado o título, e bem a sim a quem tenha adquirido sobre o bem gravado um outro direito real.

(...)

Com a inscrição começa a hipoteca a produzir seus efeitos, que somente vêm a cessar com seu cancelamento.

Uma vez realizada a inscrição, produz logo os seus efeitos, gerando o ônus real; e torna público o vínculo, no sentido de fazê-lo conhecido, ensejando a quem tenha interesse no imóvel ou na situação econômica do proprietário tomar ciência do gravame que o atinge, e bem assim na obrigação a que está submetido. E, como o registro se realiza no município sede do bem hipotecado, tudo isto se obtém a uma simples inspeção ocular, independentemente de investigações complexas ou demoradas’. (Instituições de Direito Civil, vol. IV, 20ª ed., p. 323-328.)

Tratando-se de hipoteca devidamente registrada na matrícula do imóvel, incabível a utilização da ação de embargos de terceiros para impedir o direito de ação decorrente daquela relação comercial que ensejou a hipoteca. É que a coisa dada em garantia fica sujeita à solução da dívida e o liame jurídico hipotecário vale contra todos.” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC nº 0001521-35.2015.8.11.0078, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 03.08.2021)

Relembro, antes de acrescentar quaisquer outras considerações, que a ação de embargos de terceiro é o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio ou mesmos os direitos obrigacionais daquele que, mesmo não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual que o terceiro possui para buscar o desfazimento, ou, ao menos, a inibição dos seus efeitos, do ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito (
CPC/73, art. 1.046; atualmente,
CPC/15, art. 674).

O ato judicial combatido nestes embargos de terceiro, de acordo com o mencionado no início desta exposição, é a decisão judicial proferida nos autos da Execução n° 0000145-97.2004.811.0078 que autorizou e determinou o praceamento do
imóvel rural registrado na matrícula nº 11.431 do SRI da comarca de Tangará da Serra/MT, de indiscutível titularidade do aqui embargado, lá executado, Espólio Pedro Rocha Vieira, cuja origem dominial, conforme salientado no trecho acima destacado, remonta ao “
Título de Propriedade sob Condição Resolutiva
” emitido pela União em favor de um dos antecessores de Pedro Vieira, sendo igualmente indiscutível, porquanto documentalmente comprovado nos autos, que, em 30.09.1998, o imóvel em questão foi legitimamente dado por Pedro Vieira como garantia hipotecária da CCR nº 98/00191-4 (título que aparelha a pretensão executiva processada na demanda conexa), e que, desde 21.07.1999, o imóvel está penhorado por força de decisão proferida naquele feito executivo.

Então, observando o mérito desta lide sob a ótica da titularidade do bem ou de direitos obrigacionais a ele vinculados, é manifesta a prevalência do interesse da aqui embargada Bunge Alimentos sobre o imóvel objeto de disputa nos autos, sendo assim considerado aquele correspondente à matrícula nº 11.431, uma vez que ele não apenas está hipotecado há mais de 20 anos, em razão do débito perseguido nos autos da execução conexa, como também se encontra penhorado por semelhante lapso temporal, sendo os dois eventos devidamente averbados à margem da matrícula do imóvel (cf. Id. nº 63805957 e 63805958). E, uma vez que a prática de atos atinentes à alienação judicial do bem diz respeito ao campo do direito de propriedade, e não ao possessório, ao menos não em sentido direto e imediato, não enxergo nada que impeça o prosseguimento dos atos expropriatórios praticados no feito executivo, muito menos a existência de infringência ou incompatibilidade entre a decisão judicial aqui objurgada e o direito possessório afirmado pelo embargante/apelante Irineu Cozer sobre a área do imóvel objeto da lide.

Em todo caso, considerando que é possível o uso de embargos de terceiro em caráter preventivo, olhando a questão do ponto de vista possessório, aspecto central da pretensão deduzida nos autos, cujo pilar argumentativo é a afirmação de Irineu de que detém “
interesse material
(incompatível com a decisão impugnada)
, uma vez que detém a posse do imóvel em questão, sendo possuidor há mais de 30 anos
”, o que estaria comprovado pelo êxito obtido e provas produzidas nos autos de outras disputas judiciais envolvendo a área em litigio, e que certamente o legitimaria a manejar a presente demanda “
para resguardar os seus interesses e direitos possessórios sobre o imóvel
” (cf. Id. nº 63575976), ao revisar as circunstâncias envoltas na lide, o que se vê é um quadro substancialmente diferente do pintado pela exposição autoral, pois,
ainda que não tenha ocorrido o transitado em julgado da sentença proferida nos autos da
ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. n° 0000
331-23.2004.8.11.0078 - Código 15312
), ajuizada por Irineu Cozer contra
João Batista Contato, Gilberto Rodrigues, Dejamil da Silva e Egídio Valério, que, em tese, envolve a mesma área do imóvel objeto desta lide, estando pendente de decisão recurso especial – sem efeito suspensivo – no âmbito da Corte Superior, o cenário a ser observado neste momento, sobretudo para fins de resolução desta lide cuja pretensão autoral é pautada integralmente em referências a fatos e provas discutidos nessa ação conexa, é aquele descortinado e definido pela sentença em 1º Grau, e ratificado/confirmado por este Tribunal de Justiça em grau recursal (RAC nº 160.358/2015), qual seja, o de improcedência do pedido possessório formulado por
Irineu Cozer, em razão da constatação, inclusive com apoio de perícia técnica produzida em Juízo, de que a posse da área em disputa seria exercida por João Batista Contato, fato que vai de encontro à argumentação desenvolvida por Irineu nestes autos e, por si só, infirma a sua pretensão apoiada estritamente na posse do imóvel.

Registra-se, a propósito, que não exerce nenhuma influencia na conclusão acima positivada o fato de que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Proc. nº 2440-19.2018.811.0078 - Código 110654), distribuído por
João Batista Contato por dependência da citada ação de reintegração de posse, a última decisão proferida naqueles autos ter sido no sentido de reintegrar Irineu Cozer na posse do imóvel, pois, diferente do que este tenta sugestionar nas razões deste recurso, o mandado reintegratório não foi emitido por restar reconhecido, por via transversa, o seu direito à posse do imóvel, mas sim, e tão somente, porque o então exequente

João Batista Contato deixou de atender determinação do Juízo, o que lhe rendeu a extinção do processo por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido, com a consequente reversão das providencias que haviam sido deferidas no feito.

Igualmente sem relevância ao desate da lide, quando se
coloca a questão em perspectiva,
é o resultado da ação “
Reivindicatória
” proposta
por Pedro Vieira contra Irineu Cozer (Proc. nº 1251-60.2005.8.11.0078 - Código 27605), pois a conclusão decisória pela improcedência do pedido reivindicatório formulado por Pedro não se deu em virtude do reconhecimento da prevalência do título dominial apresentado por Irineu, nem porque verificado que ele preencheu os requisitos legais para usucapir o imóvel, ou em prestígio ao exercício de posse justa sobre a área, e, sim, em razão, e por congruência, ao desfecho dado à supracitada ação possessória (Proc. nº
0000
331-23.2004.8.11.0078), inclusive porque ocorreu o julgamento conjunta das lides
(reintegratória e reivindicatória)
, sendo proferida sentença una aos casos, com a improcedência do pedido possessório de Irineu em face de João, reconhecendo-se a “melhor posse” deste, seguida da improcedência do pedido reivindicatório de Pedro em face de Irineu.

Ainda sobre o tema, para encerrar esta exposição, destaco que o Laudo Pericial elaborado por expert judicial nomeado nos autos das ações citadas acima (reintegratória e reivindicatória) categoricamente descartou a existência de sobreposição de matrículas envolvendo a área em litigio, afirmando que “
os dois títulos são confinantes, porém tem limites definidos, e não se sobrepõe
”, além de esclarecer que a área que era ocupada por João Batista Contato e, agora, por força de decisão liminar nos autos da possessória, passou a ser ocupada por Irineu Cozer, corresponde à área do imóvel reivindicado pelo Espólio de Pedro Rocha Vieira, e que a presença dos dois primeiros no local decorre “
apenas da posse,
(sendo)
áreas de ocupação sem documento de domínio
” (cf. Id. nº
78911994 - pág. 107/114). Tais conclusões também servem para infirmar o queixume aqui reproduzido pelo embargante/apelante
“
quanto à localização do imóvel penhorado nos autos executórios
”.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021